Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720024-83.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JESSICA MARIA DORNELA DE CASTRO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. 1. O hospital, por ter prestado todos os serviços médico-hospitalares contratados pelo consumidor, não possui legitimidade ativa ad causam para cobrá-los da operadora do plano de saúde, porquanto o contrato entre o convênio e o beneficiário só produz efeitos jurídicos entre as partes. 2. É ônus do consumidor arcar, perante o hospital, com a contraprestação pelos serviços hospitalares prestados em situação de emergência em que o plano de saúde recusa a cobertura do atendimento. 3. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 86, 90, 356, 389 e 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil, sustentando que cabe ao plano de saúde realizar o pagamento das despesas hospitalares, tendo em vista que o procedimento cirúrgico foi realizado em caráter de emergência. Defende que não foi informada sobre a negativa de cobertura. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 2o, 86, 90, 356, 389 e 487, inciso I, todos do CPC e 940 do CC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 50830177): "(...) Ressalta-se que o nosocômio, autor da ação de cobrança por despesas hospitalares, não tem legitimidade ativa para buscar o crédito diretamente contra o plano de saúde, pois o contrato havido com a operadora produz efeitos somente entre a seguradora e o beneficiário. Conquanto o ônus recaia sobre a operadora de saúde, ao ser constatada a recusa indevida de cobertura, caberia à consumidora denunciar a lide, sob pena de arcar com as despesas, uma vez que usufruiu de serviços da rede particular de atendimento hospitalar em situação de emergência (ID 44268504, p. 2)." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a suposta abusividade da negativa de cobertura da internação do paciente, considerando que a carência não pode ultrapassar 24 (vinte quatro) horas nos casos de urgência médica, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/1998, é matéria para ser discutida em ação própria, a ser ajuizada pelo beneficiário do plano de saúde em desfavor da respectiva operadora, pois o hospital não tem legitimidade para discutir essa questão, visto que o contrato de plano de saúde produz efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica das partes - beneficiário e operadora do plano -, não prejudicando e nem favorecendo terceiros (res inter alios acta).” (REsp 1.842.594/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021*). No mesmo sentido: AREsp 1.481.961, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 6/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021